Tribunal: TJMT
Processo: 1027215-22.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027215-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – APRESENTAÇÃO DE MERO ATESTADO/ DECLARAÇÃO - PROFISSIONAL NÃO HABILITADO NO CREA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Vistoria nos aparelhos eletrônicos com elaboração de meras declarações genéricas e unilaterais, emitidos por empresa privada de manutenção de eletrodomésticos, afirmando tão somente que “descargas elétricas” geraram os danos nos aparelhos, não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovarem que as descargas ocorreram na rede de energia externa.

2. Necessidade de assinatura e identificação do responsável técnico, com expressa menção ao indispensável documento do CREA, respeitando-se os artigos 13 e 14 da Lei Federal 5.194/1966 que regula o exercício da profissão de Engenheiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1027215-22.2023.8.11.0041 interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A após sentença proferida em “Ação Regressiva de Ressarcimento”.

Prolatada a sentença que consta no ID. 195588209 o juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em suma, a apelante requer no id. 195588210 a reforma da sentença sustentando que (i) o fortuito interno, embora seja fato imprevisível e inevitável, não pode excluir a responsabilidade do fornecedor de energia, porque faz parte da sua atividade, ligando-se aos riscos de seu empreendimento, destacando que a ré/apelada deve providenciar meios e equipamentos de modo que efeitos dos raios não se propaguem por suas redes de distribuição; (ii) alega que as oscilações de energia em decorrência de descarga elétrica advindas das redes externas do imóvel foram a causa para os danos; (iii) fundamenta que os laudos e relatórios de regulação demonstram que os danos foram oriundos de oscilações de energia decorrentes de negligência da Apelada, comprovando o dano, o fato e o nexo causal, além de afirmar que os laudos apresentados possuem força probatória, já que emitidos por profissionais capacitados e sem interesse na lide, inclusive propagando a desnecessidade de informação sobre o registro no conselho regional; (iv) pugna pela aplicabilidade das normas consumeristas, uma vez que a Apelante sub-rogou-se nos direitos de sua segurada em relação ao causador do dano.

Contrarrazões no id. 195588213 requerendo a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1027215-22.2023.8.11.0041 interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A após sentença proferida em “Ação Regressiva de Ressarcimento”.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedente o pedido formulado por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólices de seguros, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos nos imóveis dos seus clientes.

Relata que as unidades consumidoras foram afetadas por oscilações de energia em decorrência de descarga elétrica advindas das redes externas do imóvel, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor de R$ 10.728,97 (dez mil e setecentos e vinte e oito reais e noventa e sete centavos).

A sentença de piso entendeu pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, além de não acolher o documento apresentado pela seguradora, destacando que os laudos não possuem qualificação profissional dos técnicos.

Inicialmente, tendo em vista a alegação de queima de equipamentos decorrente de sobrecarga elétrica, entendo que o nexo de causalidade deve, obrigatoriamente, considerar se a sobrecarga ocorreu na rede externa ou na rede interna dos imóveis.

Dessa forma, importante elencar os documentos probatórios apresentados pela autora (seguradora) com o objetivo de comprovar o nexo causal e a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

1) LUCIANO MARCIO MARCON: consta documento intitulado "Laudo Técnico" às fls. 1/2 do id. 195588174 com o seguinte texto “após verificação do técnico constatou que devido a uma descarga elétrica/oscilação de energia ocorrida no dia 29/04/2022, provocou a queima dos aparelhos não compensando os consertos gerando perca total dos mesmos". No entanto, trata-se de mera declaração emitida por empresa privada de assistência técnica Eletronica Tv Som Ltda, CNPJ 39.258.347/0001-74.

2) MARCOS VINICIUS DOS SANTOS: consta documento intitulado "Laudo Técnico" às fls. 1/6 do id. 195588180 com o seguinte texto “constatei que a tv havia levado uma descarga elétrica acima do que suporta”. Entretanto, trata-se de mera declaração emitida por empresa privada de assistência técnica Max Eletrônica, CNPJ 35.929.646/0001-32 e assinada por Maguiar Oliveira da Silva, técnico em eletrônica.

3) ELTON MENEZES DOS SANTOS: consta documento intitulado "Laudo Técnico" às fls. 1/2 do id. 195588186 com o seguinte texto “conclui que os equipamentos acima descritos foram submetidos a vários testes e constatado que foi queimado por descarga de energia elétrica”.

Analisando os supostos laudos apresentados pela seguradora/apelante, observo que não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque se tratam de meras declarações genéricas e unilaterais, emitidos por empresa privada de manutenção de eletrodomésticos, afirmando tão somente que “descargas elétricas” geraram os danos nos aparelhos.

Apesar dos referidos documentos terem servido de base para a seguradora indenizar o segurado, eles não são suficientes para fundamentar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, especialmente por não comprovarem que as descargas ocorreram na rede de energia externa.

Esse é o entendimento desta Segunda Câmara de Direito Privado.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO – LAUDO QUE INSTRUI A INICIAL APONTA QUE O IMÓVEL FOI ALVO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

II – Nesse sentido, além do laudo técnico indicar que o defeito foi ocasionado por uma descarga atmosférica, a própria seguradora colacionou em seu recurso uma foto do imóvel, onde é possível verificar que a residência foi atingida por uma descarga elétrica, com epicentro próximo a uma antena, fixado no topo do telhado.

III – Assim, inexistindo provas da má prestação do serviço da empresa apelada, referente à rede externa, e havendo indicação de que o defeito ocorreu na rede interna do imóvel, correta a sentença de piso que julgou improcedente ação.

(N.U 1028240-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Outrossim, nas certidões apresentadas pela autora com o objetivo de substituir o laudo técnico constam assinaturas sem identificação do responsável técnico, inexistindo a menção ao indispensável documento do CREA, destoando dos artigos 13 e 14 da Lei Federal 5.194/1966 que regula o exercício da profissão de Engenheiro.

Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta lei.

Art. 14. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatória além da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita do título do profissional que os subscrever e do número da carteira referida no art. 56.

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da concessionária de energia elétrica. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

2. Não havendo início de prova consistente acerca do defeito na prestação do serviço de internet aventado na petição inicial, e não sendo hipótese de impossibilidade ou extrema onerosidade na produção da prova pelo consumidor, deve se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo impositiva a improcedência do pedido autoral. (RAC 0000061-06.2018.8.11.0111, 1ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR DES. JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 01/02/2022).

Assim, não tendo a seguradora se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa elétrica apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que deve ser reconhecida a inexistência de prova do nexo de causalidade.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença impugnada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024